Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-65.2009.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000217-65.2009.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO
-
DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OMISSÃO. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000217-65.2009.8.05.0211
, tendo como Apelante
ANTONIO CARLOS SILVA SANTANA

e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.